Tribunal: STF
Processo: HC 162484
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Calúnia e Difamação. 3. Exceção da Verdade. Rejeição. Determinação de prosseguimento do processo principal. 4. Remessa do recurso defensivo ao STJ sem o comprovante de pagamento das custas processuais. Intimação da defesa, por 2 vezes, para apresentar o recolhimento das custas. Ausência de manifestação no prazo estabelecido. 5. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância do princípio da colegialidade. 6. Agravo desprovido.